Tribunal: TJSP
Processo: 1503384-86.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Incidência da agravante da reincidência. Redução na fração máxima pela tentativa, ante o "iter criminis"

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Incidência da agravante da reincidência. Redução na fração máxima pela tentativa, ante o "iter criminis" percorrido. Regime prisional inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso desprovido.